Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006), à pena de de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A Defesa busca a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição do regime inicial para semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade deve ser excluída; (ii) verificar se o tráfico privilegiado é aplicável ao caso; (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado, considerando as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade está justificada pela premeditação e sofisticação do método empregado, com a droga oculta na lataria do veículo, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.
4. O tráfico privilegiado não se aplica, pois a quantidade de droga apreendida (123 kg de maconha) e as circunstâncias do transporte indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
5. O regime inicial fechado é mantido, considerando a pena fixada e a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando há premeditação e sofisticação no meio empregado para a prática do crime.
2. O tráfico privilegiado não se aplica quando há demonstração de dedicação à atividade criminosa, como evidenciado pela grande quantidade de droga apreendida.
3. O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis justificam sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, inciso V; CP, art. 33, §2o, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.